Tribunal: TJES
Processo: 0009266-08.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009266-08.2021.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CARMEM HELENA VIEIRA DA CRUZ BATISTA
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
com vistas ao reexame da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos do Mandado de Segurança, concedeu a segurança a fim de determinar que a Autoridade Impetrada proceda a análise do requerimento administrativo apresentado pela Impetrante, de concessão da CTC - Certidão de Tempo de Contribuição, confirmando a liminar anteriormente concedida.

Irresignado, o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
aduz que ocorreu a perda superveniente do interesse de agir no feito, uma vez que cumpriu a ordem liminar e, assim, entende que o feito deveria ter sido extinto sem resolução do mérito.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões ao apelo, conforme certidão de fl. 59.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
com vistas ao reexame da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos do Mandado de Segurança, concedeu a segurança a fim de determinar que a Autoridade Impetrada proceda a análise do requerimento administrativo apresentado pela Impetrante, de concessão da CTC - Certidão de Tempo de Contribuição, confirmando a liminar anteriormente concedida.

Na origem,
CARMEM HELENA VIEIRA DA CRUZ BATISTA
narrou, na sua peça preambular, que protocolou junto ao IPAJM no dia 08 de janeiro de 2020 requerimento de emissão de Certidão de Tempo de Contribuição, para fins de instruir o processo de pedido de aposentadoria junto ao INSS. Todavia, relatou que passados um ano e três meses e 4 dias sem que houvesse qualquer manifestação por parte da Autoridade, impetrou o
writ
salientando que necessita do referido documento para obter a sua aposentadoria junto ao INSS.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio sentença concedendo a segurança, nos moldes já delineados. O Magistrado
a quo
considerou que "o processo ficou paralisado por mais de um ano, não havendo até a data da impetração da presente ação notícia do exame do requerimento, deve ser reconhecida a morosidade e o prazo excessivo para a análise conforme entendimento supra indicado".

Nada obstante, fundamentou que "em não havendo previsão específica na legislação estadual, aplica-se o regulamento geral da Lei nº 9.784/99 que prevê o prazo de trinta dias para o julgamento dos requerimentos administrativos".

Irresignado, o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
aduz que ocorreu a perda superveniente do interesse de agir no feito, uma vez que cumpriu a ordem liminar e, assim, entende que o feito deveria ter sido extinto sem resolução do mérito.

Ab initio, verifica-se a presença das condições da ação, restando preservado o interesse de agir, uma vez que o impetrante se insurge quanto a suposto ato de natureza omissiva, aduzindo que o impetrado teria ultrapassado o prazo para resposta ao seu requerimento de expedição de certidão por tempo de contribuição, requerendo, portanto, a concessão da segurança para emissão do documento.

Desta feita, não há que se falar em perda de objeto ou ausência de interesse de agir, não se podendo olvidar que a tese referente à inexistência de decurso de tempo irrazoável é relativa ao mérito do mandamus e, portanto, com ele será analisado, não acarretando, assim, a extinção do writ sem julgamento do mérito.

Assim, entendo que, diferentemente do alegado pelo impetrado/recorrente, não há que se falar em ausência de interesse de agir por perda superveniente do objeto. Trata-se, em verdade, de extinção do processo com julgamento de mérito com procedência do pedido, uma vez que, no momento do ajuizamento da presente ação, não havia o impetrado cumprido sua obrigação na análise do requerimento administrativo.

Desse modo, ainda que tenha sido cumprida a obrigação de entregar a referida certidão objeto deste remédio posteriormente ao ajuizamento da ação, torna-se necessária a extinção do processo com análise de mérito.

A este propósito, o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS SUB JUDICE. NOMEAÇÃO POR DECISÃO LIMINAR. JULGAMENTO DO MÉRITO. PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. O cumprimento de liminar concedida em mandado de segurança, ainda que satisfativa, não retira o interesse dos impetrantes no julgamento de mérito do writ, momento em que, após a análise pormenorizada dos autos, poderá ser confirmada ou revogada a medida.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. AgRg no RMS 28.333/PA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 03/12/2014

Outrossim, destaco os seguintes arestos:

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR PARA OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E CONTRIBUIÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 5º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA, ANTE A OMISSÃO DO EXMO. SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ATO ADMINISTRATIVO VIOLADOR DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE À OBTENÇÃO DE CERTIDÕES, PARA DEFESA DE SEUS DIREITOS.
ENTREGA SUPERVENIENTE DA CERTIDÃO AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO QUE NÃO ACARRETA PERDA DO OBJETO DA DEMANDA NEM DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO.
CONCESSÃO DA SEGURANÇA. (TJ-RJ - MS: 00588187620198190000, Relator: Des(a). FERNANDO FERNANDY FERNANDES, Data de Julgamento: 01/04/2020, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-04-08)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR. DECISÃO LIMINAR DE CARÁTER SATISFATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E DO INTERESSE DE AGIR. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO À OBTENÇÃO DE CERTIDÃO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS. INFORMAÇÕES DE INTERESSE PESSOAL. CONTAGEM DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADO. -
Não há que se falar em perda superveniente do interesse de agir ou do objeto, quando a obrigação de fazer determinada ao ente público apenas foi cumprida em virtude da concessão de tutela de urgência, de natureza provisória, o que impõe a sua confirmação em sentença final meritória
- O art. 5º, inciso XXXIV, alínea b, da Carta Maior de 1.988 assegura a todos o direito fundamental à obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal - Afigura-se ilegal e abusivo o ato do Superintendente do Instituto de Previdência do Município de Uberlândia que nega, sem justificativa plausível, a emissão de Certidão de Tempo de Contribuição solicitada pela impetrante, servidora pública efetiva municipal e, assim, vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social. (TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10000191573344001 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 11/02/0020, Data de Publicação: 14/02/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Outrossim,
CONHEÇO
da remessa necessária e mantenho a sentença na íntegra, nos termos do julgamento do apelo.

Sem honorários recursais, em razão desta ação se tratar de um mandado de segurança, no qual a condenação em tal rubrica é descabida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DEMORA NA ANÁLISE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONCESSÃO DA LIMINAR. ENTREGA SUPERVENIENTE DA CERTIDÃO AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO QUE NÃO ACARRETA PERDA DO OBJETO DA DEMANDA NEM DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1)
O cumprimento de liminar concedida em mandado de segurança, ainda que satisfativa, não retira o interesse dos impetrantes no julgamento de mérito do writ, momento em que, após a análise pormenorizada dos autos, poderá ser confirmada ou revogada a medida.

2)
Diferentemente do alegado pelo impetrado/recorrente, não há que se falar em ausência de interesse de agir por perda superveniente do objeto. Trata-se, em verdade, de extinção do processo com julgamento de mérito com procedência do pedido, uma vez que, no momento do ajuizamento da presente ação, não havia o impetrado cumprido sua obrigação na análise do requerimento administrativo.

3)
Recurso conhecido e desprovido.

4)
Remessa necessária conhecida. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade,
conhecer
e
negar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Outrossim, conhecer da remessa necessária e manter a sentença na íntegra.